Tribunal: TJDFT
Processo: 0743945-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0743945-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO GOMES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por SEBASTIÃO GOMES contra a decisão do JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de restituição do veículo GM S10 CHEVROLET, placa REM1C32, 2021/2022, nos autos da ação penal 0706549-20.2022.8.08.0009. A via eleita não comporta a apreciação do pedido ora formulado, pois o recurso cabível contra a decisão que indefere o pedido de restituição de coisa apreendida é a apelação, nos termos do art. 593, II, do CPP. O agravante insiste no agravo de instrumento para aduzir nova pretensão com o mesmo objeto (AI 0711882-09.2024.8.07.0000), alegando que, desta vez, há provas claras nos autos de origem de que o veículo não tem qualquer relação com os fatos delituosos em apuração. Notoriamente, o recurso de agravo, em matéria criminal, é restrito aos processos de execução da pena, nos termos do art. 197 da Lei n. 7.210/1984 (LEP), às decisões proferidas pelo Juízo da Infância e às hipóteses de negativa de seguimento dos recursos constitucionais aos tribunais superiores, nos termos do art. 28 da Lei n. 8.038/1990, não havendo previsão de sua utilização para as decisões tomadas pelo juízo no curso da ação penal. Trata-se, portanto, de erro grosseiro que sequer autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 15 de outubro de 2024 15:52:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator